Tribunal: TJMT
Processo: 1002417-93.2018.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002417-93.2018.8.11.0001
APELANTE: ANTONIO DE LIMA BRAGA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABA
REPRESENTANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
I- Encaminhem-se os autos à i. Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
II- Após, conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora